Tribunal: TJMT
Processo: 1017512-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017512-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), ADEVAIR CEVADA DE MORAIS - CPF: 835.860.081-04 (EMBARGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ROSEMARY GONCALVES MENDES - CPF: 858.834.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDIR FRANCISCO GOES - CPF: 051.626.988-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DOS SANTOS LEITE - CPF: 452.865.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RINALDO DA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 594.213.041-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUEL LEANDRO TKACZ - CPF: 717.552.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HEVERTHON DIAS DE MOURA - CPF: 697.167.811-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMAGNO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 887.237.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIO DO NASCIMENTO JUSTINO - CPF: 513.256.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDENILSON JOAQUIM SIMOES HURTADO - CPF: 712.610.601-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CACERES (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. CADEIA DE CUSTÓDIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar aclaratórios anteriores, supriu omissão quanto à alegação de nulidade por ausência de defesa técnica, mantendo inalterados os demais fundamentos do julgado

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao (i) afastar a nulidade por ausência de defesa técnica sem demonstração de prejuízo concreto; (ii) delimitar a análise da cadeia de custódia às mídias e decisões autorizativas constantes dos autos; e (iii) rejeitar o deslocamento da competência para a Justiça Federal por ausência de elementos probatórios suficientes.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à nulidade por ausência de defesa técnica, pois o acórdão apreciou a questão e concluiu pela inexistência de prejuízo, requisito para o reconhecimento da nulidade.

4. Inexiste omissão sobre a cadeia de custódia. O julgado considerou suficientes, nessa fase, as mídias e as decisões autorizativas, admitindo eventual dilação probatória pelo juízo de origem.

5. Quanto à competência da Justiça Federal, assentou-se que a verificação de interesse federal depende de instrução probatória, inexistindo elementos para o deslocamento. O inconformismo da parte não configura vício integrativo.

6. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeitos modificativos na ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando os embargos de declaração se destinam à rediscussão de fundamentos já apreciados no acórdão. 2. A delimitação da cognição recursal e a conclusão pela inexistência de elementos para o deslocamento da competência não configuram vício integrativo, mas regular exercício da jurisdição.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AgInt no RMS 51.055/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08.02.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.03.2023; STF, Súmulas no 282 e no 356.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Adevair Cevada de Moraes em face do acórdão proferido por esta Câmara (id. 339194385), que, ao julgar os Embargos de Declaração anteriores, os acolheu parcialmente, sem efeitos infringentes, apenas para suprir a omissão quando à alegação de nulidade decorrente da ausência de defesa técnica em momento processual anterior, mantendo, os demais termos, inalterado (id. 339194385).

Nas razões ora apresentadas, sustenta o embargante que a decisão permanece eivado de vícios integrativos. Afirma que subsiste omissão quanto à exata delimitação da controvérsia envolvendo a competência da Justiça Federal, defendendo que a insurgência não dizia respeito ao processamento integral do feito, mas tão somente à eventual apuração de dano ou tributo de natureza federal.

Aduz, ainda, que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a questão relativa à cadeia de custódia das provas, especialmente no tocante à ausência de documentos que reputa indispensáveis à sua validade.

Por fim, assevera que a fundamentação adotada para afastar o alegado prejuízo decorrente da ausência de defesa técnica seria genérica e insuficiente, o que configuraria nova omissão.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com o suprimento das alegadas omissões, inclusive com a atribuição de efeitos modificativos.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição, mas mera pretensão de rediscussão do mérito (id. 343593387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

A controvérsia posta nestes embargos cinge-se à verificação de eventual omissão do acórdão no enfrentamento de três pontos: (i) nulidade por ausência de defesa técnica; (ii) regularidade da cadeia de custódia das provas; e (iii) delimitação da competência da Justiça Federal.

1. Da alegada nulidade por ausência de defesa técnica

O acórdão embargado expressamente reconheceu omissão anteriormente existente e a supriu, analisando de forma direta a tese de nulidade.

Assentou-se que, embora inexistente defesa técnica em determinado momento processual, não se demonstrou prejuízo concreto apto a comprometer a validade dos atos praticados.

Há, portanto, pronunciamento explícito e fundamentado sobre a matéria. A insurgência do embargante revela inconformismo com a conclusão adotada, não omissão.

2. Da cadeia de custódia e da suficiência dos elementos probatórios

Também não procede a alegação de omissão quanto à cadeia de custódia.

O acórdão delimitou com precisão o âmbito de cognição próprio da fase processual então analisada, consignando que, para os fins específicos da controvérsia submetida ao Tribunal, reputavam-se suficientes as mídias e as decisões judiciais autorizativas constantes dos autos, deixando-se ao juízo de origem a análise aprofundada de eventual complementação probatória no curso da instrução. Cito:

“(...) não se identifica omissão quanto à cadeia de custódia dos elementos probatórios oriundos de interceptações telefônicas. O voto condutor foi claro ao delimitar que a determinação de juntada se restringia às mídias e às decisões autorizativas correspondentes, por serem os documentos indispensáveis à preservação do contraditório e da ampla defesa no estágio processual atual.

Os demais documentos mencionados pelo embargante, ainda que eventualmente relevantes à instrução do feito, não se mostram indispensáveis para a aferição da higidez do material probatório emprestado na fase de saneamento. Caberá ao juízo de origem, no curso da instrução, avaliar a necessidade de eventual complementação documental ou esclarecimento técnico, mediante provocação da parte interessada. (...)”
(id. 339194385).

Foi por essa razão que o julgado delimitou o âmbito de análise, assentando que, para a finalidade examinada, eram suficientes as mídias e as decisões judiciais autorizativas constantes dos autos.

Consignou, ainda, que eventuais questionamentos quanto à completude documental ou à integridade da cadeia de custódia devem ser apreciados pelo juízo de origem, no momento processual oportuno, à luz da instrução probatória.

Essa delimitação não configura omissão, mas exercício legítimo de técnica decisória. O Tribunal não está obrigado a examinar exaustivamente todos os elementos probatórios sob perspectiva que extrapole o objeto do recurso. Basta que enfrente a questão jurídica devolvida, o que efetivamente ocorreu. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 1 .022 DO CPC/2015. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (...)Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."(EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). (...)(STJ - EDcl no AgInt no AgInt no RMS: 51055 RJ 2016/0121768-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2022) (destaquei)

Cumpre destacar que omissão não se confunde com ausência de análise exauriente nem com rejeição implícita de argumento secundário. O vício integrativo pressupõe silêncio sobre ponto capaz de, em tese, alterar a conclusão adotada.

No caso, o acórdão examinou a alegação de irregularidade da prova e concluiu que, naquele estágio processual, não havia demonstração de vício apto a comprometer a validade dos atos, sem prejuízo de posterior análise na instância própria.

O que se observa é discordância quanto ao critério adotado para aferição da suficiência dos elementos probatórios naquele momento processual. Tal discordância, entretanto, não caracteriza omissão, mas pretensão de reexame do mérito.

3. Da competência da Justiça Federal

Sustenta o embargante que o acórdão teria incorrido em omissão ao tratar a controvérsia como se dissesse respeito à competência da Justiça Federal para processar e julgar integralmente o feito, quando, segundo afirma, sua insurgência estaria restrita à eventual apuração de dano ou tributo de natureza federal.

Não lhe assiste razão.

O acórdão enfrentou a matéria sob fundamento claro, não ignorou a tese do embargante; ao contrário, enfrentou-a sob a perspectiva de que a própria delimitação do interesse jurídico lesado, se federal ou não, demanda instrução probatória.

Assim, mesmo que se considerasse a formulação da insurgência em termos mais restritos (limitada à apuração de eventual dano federal), o fundamento decisório permanece íntegro: a inexistência, até então, de elementos suficientes para deslocamento da competência.

O que o embargante pretende, na realidade, é que se reformule a conclusão alcançada. Portanto, inexiste no acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos presentes Embargos de Declaração.

Trata-se de evidente inconformismo com o resultado do julgamento, insuscetível de acolhimento pela via estreita dos embargos de declaração. A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...) 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)

6.
O inconformismo com o resultado do julgamento não se confunde com omissão, não sendo possível a rediscussão do mérito por meio dos embargos de declaração
.(...)

Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que, embora não acolha os argumentos da parte, aprecia suficientemente os fundamentos legais aplicáveis à dosimetria da multa administrativa.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo inadmissíveis quando utilizados com esse propósito
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 57; Decreto no 2.181/1997, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024.

(TJ-MT 1014673-06.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026) (destaquei)

4. Dispositivo

Face ao exposto,
rejeito
os embargos de declaração e advirto a embargante de que a oposição de novos embargos de declaração poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026